Tribunal: TJSP
Processo: 1052394-05.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Capitalização. Possibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmulas 539 e 541 do STJ. Taxa de juros anual que supera o duodécuplo da taxa de juros mensal. Sentença mantida. Recurso desprovido.